Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SÍNDICO. PAGAMENTO EM ATRASO DE DETERMINADAS CONTAS E REVELIA EM AÇÕES JUDICIAIS. ESPECIFICIDADES DO CASO. PERDA DE UMA CHANCE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS AFASTADA.

1. O síndico representa legalmente o condomínio, ativa e passivamente, incumbindo-lhe, entre outros, a prática, em juízo ou fora dele, dos atos necessários à defesa dos interesses comuns. Logo, a teor dos artigos 186 e 1348 do Código Civil, possui responsabilidade pela reparação de danos na extensão de sua culpa e do prejuízo causado.

2. A prova do nexo de causalidade é ônus que compete ao autor, uma vez ser fato constitutivo de seu direito, consoante inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Repele-se o pedido de ressarcimento material de módico valor de juros e correção monetária por suposto atraso no pagamento de determinadas contas, se ausente cabal demonstração de conduta abusiva ou qualquer outra ofensiva ao interesse comum, fato fortificado pelo histórico de pontualidade do ex síndico na gestão condominial.

4. O reconhecimento da responsabilidade civil com base na teoria da perda de uma chance reclama a demonstração de que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, em regra, não é indenizável. Precedentes.

5. Apelação não provida.